Tribunal: TJSP
Processo: 1019884-72.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso da FESP - Embargos de Declaração agora opostos para ver corrido erro material – Acolhimento de rigor – Impõe-se a correção da omissão e erro material na conclusão/dispositivo do julgado, devendo constar: "Em resumo: a) dou provimento ao recurso dos autores para incluir na base de cálculo dos "quinquênios", além das

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso da FESP - Embargos de Declaração agora opostos para ver corrido erro material – Acolhimento de rigor – Impõe-se a correção da omissão e erro material na conclusão/dispositivo do julgado, devendo constar: "Em resumo: a) dou provimento ao recurso dos autores para incluir na base de cálculo dos "quinquênios", além das já concedidas na r. Sentença, a Gratificação pelo Desempenho e Apoio às Atividades Periciais e de Assistência à Saúde – GDAPAS, o Adicional de Insalubridade e o adicional de Periculosidade, apostilando-se; e b) nego provimento ao recurso da Fazenda do Estado". Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019884-72.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ORESTES REBUA NETO, RONALDO CESAR VALENTE, RICARDO DE SOUZA
LISONI, RICARDO DE OLIVEIRA, REGINA CELIA VIEIRA DA SILVA, PAULO
GOMES
SANTIAGO,
FABIO
ZIAUBER
DE
JESUS
ARQUELY,
MARIA
BERNADETE
RINALDI,
MARCELO
MARTINS
AZEVEDO,
JANICE
ZANDOMENICO, JANE DE PAULA NOBRE, NANCI APARECIDA AZEDO, JAIRO
ZUCCO, CELITA APARECIDA PEREIRA, EVA BATISTA DA SILVA MARQUES,
ELIANA LAZARO, EDUARDO VIEIRA DA SILVA, EDUARDO AUGUSTO DE
OLIVEIRA THOMASSIAN, CAROLINA DE ALMEIDA CAMARGO COSTA,
FABIANO DIAS PEREIRA, CAIO VINICIUS ROEFERO BORGES, ALEXANDRE
PAULO BORGES, ALESSANDRO DE OLIVEIRA LEITE e LUCIOMAR SOUSA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019884-72.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 35.273
2
Voto no 35.273
Embargos de Declaração no 1019884-72.2019.8.26.0053/50000
Embargantes: Luciomar Souza e outros
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Embargos de Declaração Acórdão desta Câmara que negou
provimento ao recurso da FESP - Embargos de Declaração agora
opostos para ver corrido erro material Acolhimento de rigor
Impõe-se a correção da omissão e erro material na
conclusão/dispositivo do julgado, devendo constar: “Em resumo:
a) dou provimento ao recurso dos autores para incluir na base de
cálculo dos “quinquênios”, além das já concedidas na r. Sentença,
a Gratificação pelo Desempenho e Apoio às Atividades Periciais e
de Assistência à Saúde GDAPAS, o Adicional de Insalubridade e
o adicional de Periculosidade, apostilando-se; e b) nego
provimento ao recurso da Fazenda do Estado”. Embargos de
declaração conhecidos e acolhidos.
1. Por meio de v. Acórdão, essa C. 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, deu
provimento ao recurso dos autores e negou provimento à remessa
necessária e ao recurso da FESP, nos termos do Acórdão.
Irresignados com os termos do Acórdão, os apelantes Luciomar
Souza e outros opuseram os presentes Embargos de Declaração (fls. 01/02
Apenso 50000). Pretendem os embargantes o acolhimento dos embargos para o
fim sanar omissão e erro material do julgado.
Decorreu o prazo legal sem manifestação da parte embargada (fls.
07).
É o relatório.
2. Os embargos foram tempestivamente opostos, devendo, pois,
ser conhecidos.
3. Os embargos de declaração comportam acolhimento.
Com efeito, houve omissão e erro material na conclusão/dispositivo
do julgado.
Destarte, devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019884-72.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 35.273
3
pelo apelado para constar: “Em resumo: a) dou provimento ao recurso dos
autores para incluir na base de cálculo dos “quinquênios”, além das já
concedidas na r. Sentença, a Gratificação pelo Desempenho e Apoio às
Atividades Periciais e de Assistência à Saúde
GDAPAS, o Adicional de
Insalubridade e o adicional de Periculosidade, apostilando-se; e b) nego
provimento ao recurso da Fazenda do Estado”.
4. Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e acolho os embargos de
declaração.
Sidney Romano dos Reis
Relator